Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-13.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA FIXADA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. POSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que extinguiu o feito por não ter sido o devedor encontrado. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a competência do juízo restou fixada no momento do recebimento da inicial, sendo vedada a declaração de incompetência relativa de ofício. Informa que a sentença prolatada fere os princípios da celeridade e da economia processual. Aduz que a citação via aplicativo é juridicamente aceita e restou devidamente regulamentada. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58890136) e com preparo regular (ID 58890139 e 58890140) Sem contrarrazões.
3. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (CPC, art. 43).
4. No caso dos autos, a competência do juízo de origem restou devidamente estabelecida, de maneira que não é cabível condicionar a continuidade da execução naquela circunscrição à manutenção do domicílio da executada na região administrativa de Santa Maria-DF. Entendimento diverso configuraria obstáculo ao acesso à Justiça, atribuindo ao exequente o ônus de localizar o endereço atualizado do devedor de forma pré-processual, para que somente então pudesse ingressar com a ação perante o Juízo competente, entre as circunscrições judiciárias do DF.
5. Ressalte-se que apesar de não se declarar incompetente, o juízo de origem, após o mandado de citação não alcançar a finalidade da citação da executada em razão da mudança de endereço, exigiu do exequente a obrigação de informar endereço físico a fim de fixar a competência, o que, conforme esclarecido no item anterior, não é cabível, sob pena de se configurar obstáculo ao acesso à justiça.
6. Além disso, é cabível a utilização dos meios eletrônicos disponíveis para tentativa de citação e intimação do réu, nos termos da autorização contida na Resolução 354 do CNJ e no art. 6o da Portaria GC 34/2021, desde que atinja a finalidade de dar ciência à executada acerca da ação. Apesar de não informar outro endereço, o exequente indicou dois contatos de WhatsApp para tentativa de citação, o que restou indevidamente indeferido pelo juízo.
7. Tendo a parte exequente informado tempestivamente contatos telefônicos para tentativa de localização da executada, não há justa causa para extinguir os autos sob o argumento de ausência de localização do devedor.
8. Configurado error in procedendo e observados os princípios da efetiva prestação jurisdicional, da economia e da celeridade processual, deve-se reconhecer a nulidade da sentença.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução no juízo de origem. Custas recolhidas. Sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.